Tribunal: STF
Processo: Rcl 67432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000821-60.2020.5.22.0003, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 323 e à Súmula Vinculante 10. 



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 15, p. 2):



    “RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO PELO EMPREGADOR DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Nos termos do art. 483, letra "d" da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Recurso ordinário parcialmente conhecido e provido.”



    Argumenta a reclamante que “a r. decisão reclamada claramente violou o que restou decidido por este E. STF no julgamento da ADPF 323, na medida em que estabeleceu que benefícios decorrentes de normas coletivas se incorporam ao contrato de trabalho, por força do artigo 468 da CLT” (eDoc 1, p. 6). Narra (eDoc 1, p. 8):



    “Conforme indicado acima, as premissas incontroversas oriundas das decisões acima referidas são no sentido de que: (i) até dezembro de 2019 a Reclamante realizou o pagamento da complementação da remuneração ao Sr. José Ribeiro, por força da previsão em norma coletiva; e (ii) “a complementação deixou de ser paga, uma vez que deixou de existir a norma que amparava o benefício”, conforme consignado no voto vencido proferido pelo Exmo. Desembargador Giorgi Alan Machado Araujo, quando da prolação da decisão reclamada. Contudo, a despeito das referidas premissas, prevaleceu no julgamento regional, a tese jurídica fixada pela r. decisão reclamada no sentido de que “De acordo com a exegese do art. 468 da CLT, os benefícios acima transcritos se incorporam ao contrato de trabalho do reclamante”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo subjacente e, em definitivo, a cassação da decisão reclamada, “a qual estabeleceu a impossibilidade de atribuição de efeitos ultrativos a benefícios previstos em norma coletiva, impossibilitando entendimentos de que tais benefícios coletivos se incorporam ao contrato de trabalho dos empregados, bem como em razão da violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista o afastamento da incidência do artigo 614, parágrafo 3°, da CLT ” (eDoc 1, p. 14).



    Determinei a instrução dos autos por despacho de 2.5.2024 (eDoc 19).



    As informações foram prestadas. Esclarecem que: “a empresa reclamante não prequestionou a matéria relativa à ultratividade das normas coletivas. Por consequência, não foi enfrentado pelo acórdão regional o teor da decisão proferida na ADPF 323. Da mesma forma, não houve alegação quanto à possível inobservância da cláusula de reserva de plenário tratada na Súmula Vinculante n. 10” (eDoc 23, pp. 10-11). 



    Em contestação, salienta-se que o beneficiário do ato é pessoa acometida por tetraplegia, a viver em estado vegetativo desde a data do Acidente Vascular Cerebral que o afastou das atividades laborais, no ano de 2016. Pugna-se, nesses termos, pela total improcedência dos pedidos da reclamante (eDoc 25). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, por considerar que a Corte trabalhista teria permitido a retroatividade do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 para abarcar situação fática anteriormente consolidada (eDoc 31). 



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no julgamento do recurso ordinário, em 23.11.2021:



    “O recurso ordinário interposto pelo recorrente devolve a esta Corte a discussão e julgamento dos seguintes temas: rescisão indireta, complemento de remuneração e auxílio refeição. Delimitados os temas, passa-se à análise. 



    Argumenta o reclamante/recorrente que, depois de se aposentar por tempo de contribuição, em 05/02/2016, continuou trabalhando para a reclamada, permanecendo, no entanto, a relação de emprego até à data do ajuizamento desta reclamatória. 



    Relata que sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) e se encontra permanente e absolutamente incapacitado desde 2016, tanto que declarado incapaz desde 02/07 /2016 (Código Civil, artigo 3º, inciso II), consoante o Laudo médico colacionado (ID. 8751109), tendo como consequência a sua interdição, pois que incapaz para os atos da vida civil, com patologia classificada como CID: G82.4/G93.4.



    Requer a rescisão indireta de seu contrato de trabalho, com amparo no artigo 483, letra "d", § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com declaração expressa do desligamento do Reclamante da Reclamada - que é a condição para que possa ele ter acesso aos benefícios da FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI, além do pagamento das verbas elencadas na inicial. 



    Vejamos. 



    É incontroverso que o recorrente foi admitido em 14/11/1983, na função de engenheiro eletricista, tendo se aposentado por tempo de contribuição em 05/02/2016 (ID. adccf7c - Pág. 1). Também incontroverso que o reclamante continuou trabalhando para a reclamada após a aposentadoria. 



    Entretanto, em 02/07/2016, sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) e, em consequência, está em um quadro de tetraplegia, traqueostomizado, totalmente dependente de cuidados intensivos de 'homecare" (atestado médico - ID. 8751109 - Pág. 1), razão pela qual foi interditado e designado curador (termo de compromisso de curatela definitiva - ID. 6d52f91 - Pág. 1). 



    Diante deste quadro fático, o recorrente propôs a presente reclamação trabalhista requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho por ausência de cumprimento pela reclamada das obrigações contratuais, além do pagamento das verbas elencadas na inicial. 



    Sustenta que a empresa tem o dever de complementar sua remuneração e de pagar-lhe auxílio-alimentação, tudo por força de negociação coletiva do trabalho. 



    Vejamos o que consta do instrumento de negociação coletiva do trabalho em vigor sobre o auxílio alimentação - ACT 2019/2020 (ID. bb91786): 



    "CLÁUSULA 17 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 



    17.1 - A EQUATORIAL PIAUÍ fornecerá, mensalmente, o Auxílio Alimentação aos seus empregados na ativa (...), a parir de 1º de maio de 2019, cujo custeio será compartilhado, não integrando salário para nenhum efeito, ressalvado o disposto no item 17.14 (...)". "



    17.2 - A EQUATORIAL PIAUÍ fornecerá o Auxílio Alimentação até o dia 1º de cada mês, através de crédito realizado em cartão eletrônico da prestadora de serviço, destinado a custear a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimento conveniados".



    "17.3 - O valor do desconto relativo à participação do empregado no custeio será efetuado em Folha de Pagamento". 



    "17.6 - Nos casos de doenças graves, assim consideras aquelas que permitem o saque do FGTS do trabalhador junto à Caixa Econômica Federal, o auxílio será concedido durante todo o período do afastamento". 



    "17.7. A EQUATORIAL PIAUÍ concederá, em caráter excepcional, aos empregados ativos e que venham a se licenciar do trabalho por doença, mas que já se encontram aposentados pelo INSS, mediante comprovação do referido afastamento por perícia médica feita pelo serviço médico da empresa, o auxílio alimentação previsto no item 17.1. desta Cláusula, pelo período máximo de 06 (seis) meses, contados da data da perícia médica." 



    "17.8 - Da mesma forma, a EQUATORIAL PIAUÍ concederá, em caráter excepcional, aos empregados ativos e que venham a se licenciar do trabalho por acidente do trabalho, mas que já se encontram aposentados pelo INSS, mediante comprovação do referido afastamento pela emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e por perícia médica feita pelo serviço médico da empresa, o auxílio alimentação previsto no item 17.1 desta Cláusula, pelo período que perdurar o referido afastamento." 



    "17.9 - A EQUATORIAL PIAUÍ concederá aos empregados admitidos até 31/10/2019 e que se encontram na ativa no mês de dezembro/2019, um Auxílio Alimentação Natal no valor de R$1.161,16 (um mil, cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos).". 



    "17.10. Caberá ao empregado uma participação no custeio do Auxílio Alimentação Natal, conforme disposto no item 17.1." 



    "CLÁUSULA 13 - AUXÍLIO-DOENÇA: 



    (...) 



    13.4 - Caso o empregado seja portador de doença grave, a Empresa continuará mantendo o fornecimento do Auxílio Alimentação após decorridos os 06 (seis) meses definidos na alínea "b", do caput desta cláusula. São consideradas como doença grave: AIDS, Alienação mental Cardiopatia grave, Cegueira, Contaminação por radiação, Doença de Paget em estados avançados (Osteíte deformante), Doença de Parkinson, Esclerose múltipla, Espondiloartrose anquilosante, Fibrose cística (Mucoviscidose), Hanseníase, Nefrofatia grave, Hepatopatia grave, Neoplasia maligna, Paralisia irreversível e incapacitante, Tuberculose ativa. destacamos 



    a) O Empregado deverá apresentar Atestado contendo diagnóstico médico, que descreva claramente os sintomas e o histórico patológico caracterizadores da doença grave, com assinatura e carimbo com o nome e CRM do médico que o assiste, indicando expressamente: "O paciente é portador da patologia classificada sob o CID______". 



    Como se observa do atestado médico constante nos autos (ID. 8751109 - Pág. 1), o reclamante apresenta quadro de TETRAPLEGIA ESPÁTICA DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. A doença que acometeu o reclamante o torna totalmente dependente de terceiros, inclusive dependendo de cuidados intensivos. Consta, ainda, no atestado médico que o quadro do reclamante possui caráter permanente. 



    A tetraplegia, também conhecida por quadriplegia, é diagnosticada quando há comprometimento do movimento dos braços e as pernas e tronco. Portanto, o reclamante é portador de doença grave por se encontrar em quadro de paralisia (tetraplegia) totalmente incapacitante e permanente, se enquadrando no item 13.4 da ACT 2019/2020 acima transcrito, fazendo jus ao recebimento do auxílio alimentação nos termos do pedido inicial. 



    COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 



    A CEPISA/EQUATORIAL figurou nos autos do Dissídio Coletivo nº TST-DC-5761-36.2013.5.00.0000. Das várias cláusulas do dissídio coletivo ajustadas e homologadas no Colendo TST, o reclamante colaciona a 38ª, com alguns de seus parágrafos, verbis: 



    "(...) 



    CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - COMPLEMENTO AUXÍLIODOENÇA 



    "(...) 



    Parágrafo primeiro: No caso de empregado aposentado pelo INSS, que permaneça trabalhando na empresa, o valor do complemento remuneratório corresponderá à diferença entre a sua remuneração mensal e o valor recebido como benefício pela Previdência Social. 



    Parágrafo segundo: O empregado que estiver aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e que venha a ser afastado do trabalho por motivo de doença ou acidente de trabalho terá direito ao complemento remuneratório, desde que se submeta à realização de perícia médica, de acordo com os procedimentos indicados pela Área de Gestão de Pessoas, no prazo de até 30 dias a contar da convocação. 



    (...) 



    Parágrafo quarto: O empregado receberá a complementação de remuneração integral, enquanto perdurar o seu afastamento. 



    (...) 



    Parágrafo Nono: O empregado aposentado ou não pelo INSS, que esteja afastado do trabalho por motivo de doença ou acidente do trabalho, para fazer jus à complementação objeto do presente item, deverá assinar documento a ser elaborado pela área de Gestão de Pessoas das Empresas Eletrobrás, segundo o qual se comprometa a não desempenhar qualquer atividade laborativa durante tal período de afastamento, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente". 



    De acordo com a exegese do art. 468 da CLT, os benefícios acima transcritos se incorporam ao contrato de trabalho do reclamante. 



    Destaca-se que a empresa pagou a complementação salarial até novembro de 2016 e durante todo o ano de 2019, mesmo depois do afastamento por motivo de doença ocorrido em julho/2016, reconhecendo o direito do empregado ao recebimento de tal parcela. 



    Logo, o reclamante tem direito ao complemento salarial, nos termos do pedido. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso nesse aspecto para condenar a reclamada ao pagamento da complementação salarial e do auxílio alimentação, tendo como marco a perícia da Equatorial. 



    RESCISÃO INDIRETA 



    Pretende o reclamante a rescisão indireta do seu contrato de trabalho em virtude de a empresa vir descumprindo as obrigações contratuais, notadamente em relação ao pagamento do auxílio refeição (houve pagamento somente até julho de 2016) e complementação salarial (houve pagamento até novembro de 2016 e durante todo o ano de 2019). 



    Com razão o recorrente. 



    Conforme os instrumentos de negociação coletiva acima transcritos, o reclamante faz jus ao recebimento das parcelas de auxílio refeição e complementação salarial, que foram suprimidas injustificadamente pela reclamada durante a vigência do contrato de trabalho. 



    Aliás, como já destacado acima, a própria empresa reconhece o direito do reclamante à complementação salarial na medida em que efetuou o pagamento espontâneo da parcela até o mês de novembro de 2016 (item 02 da petição inicial) e, posteriormente, durante os meses de janeiro a dezembro do ano de 2019 (petição de id. ID. c0028c7 - demonstrativos de pagamento de ID. b5686f4). 



    Assim, nos termos do art. 483, letra "d" da CLT, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a rescisão indireta do contrato de trabalho em dezembro de 2016, por descumprimento das obrigações contratuais, com declaração expressa do desligamento do Reclamante da Reclamada, condenando, ainda, a empresa ao pagamento de todos os consectários legais, nos termos do pedido inicial” (Grifos no original).



    De mais a mais, o recurso de revista interposto pela ora reclamante teve seguimento obstado por ausência de demonstração dos pressupostos de admissibilidade recursal, em 28.3.2022. Na ocasião, ressaltou a Presidência do Regional que o acórdão recorrido não tratara de ultratividade da norma coletiva (eDoc 9, p. 271):



    “Verifico que o Regional decidiu pelo deferimento da complementação salarial com base na incorporação ao contrato de trabalho de cláusula prevista no Dissídio Coletivo nº TST-DC-5761-36.2013.5.00.0000. Contudo, a recorrente baseia sua alegações na ausência de previsão desta  no ACT 2019/2021 e impossibilidade de ultratividade da norma coletiva, citando, inclusive, vasta jurisprudência neste sentido. Sob este viés, verifica-se que o acórdão impugnado não enfrentou a matéria relativa à ultratividade da norma coletiva, não tendo a parte recorrente  abordado o tema  em embargos de declaração, com o fim de prequestionamento. 



    Assim, resta inviabilizada a apreciação requerida, por ausência de prequestionamento (súmula 297 do TST), que é elemento intrínseco de admissibilidade recursal.  



    Pelo exposto, não admito o recurso de revista quanto ao tema.”



    A orientação foi meramente conservada na apreciação ulterior do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, pelo Superior Tribunal do Trabalho, em 15.8.2023. O aresto foi sintetizado conforme abaixo (eDoc 10, pp. 91-93):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUISITOS. RESCISÃO INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. 



    A parte reclamada não demonstra o desacerto da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que o recurso de revista não demonstrou os pressupostos do art. 896 da CLT. Na hipótese, a prestação jurisdicional foi entregue, em extensão e em profundidade, na forma prevista nos arts. 832 da CLT, 489 do CPC, e 93, IX, da CF/88. 



    Agravo a que se nega provimento. 



    JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUXÍLIO REFEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    A parte agravante não logra demonstrar que o recurso de revista alcançava o conhecimento por ofensa aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC. Na hipótese, o Tribunal Regional reconheceu o direito ao auxílio alimentação ao empregado aposentado, objeto do pedido inicial, mediante análise e interpretação da negociação coletiva juntada aos autos. 



    Agravo a que se nega provimento. 



    COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. ACT 2019/2021. 



    1. A parte reclamada efetivamente não logrou demonstrar, analiticamente, as ofensas indicadas aos arts. 5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, 8º, § 3º, e 614, § 3º, da CLT, e 114 do Código Civil, sobretudo porque o Tribunal Regional analisou a controvérsia sob a perspectiva da vedação à alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT), concluindo que, não obstante a previsão normativa, a reclamada permaneceu pagando o complemento salarial até o final de 2016, e durante todo o ano de 2019, sendo devida, via de consequência, a incorporação do benefício ao contrato de trabalho. 



    2. Quanto à configuração do dissenso jurisprudencial, os julgados que tratam sobre a ultratividade das normas coletivas desatendem ao disposto no art. 896, § 8º, da CLT, pois tratam de matéria não examinada no acórdão regional. Da mesma forma, o aresto transcrito à fl. 421 afigura-se inespecífico, pois refere à premissa fática diversa, relativa à limitação temporal expressa de benefício previsto em negociação coletiva. No caso, todavia, a determinação de incorporação do complemento decorreu de ato do empregador. Óbice da Súmula nº 296, I, do TST. 



    Agravo a que se nega provimento. 



    AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ACT 2019/2021. 



    O Tribunal Regional, mediante o exame do acordo coletivo de trabalho, considerou que o item 13.4 do ACT 2019/2021, por ser mais específico à hipótese, em face de o reclamante ser portador de doença grave – paralisia irreversível e incapacitante –, não colidindo com o item 17.1 do mesmo ACT. Ilesos, os arts. 7º, XXVI, da Constituição da República, 8º, § 3º, da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento 



    RESCISÃO INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. ART. 483 DA CLT. 



    Conforme referido na decisão agravada, a parte agravante não logrou evidenciar a alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho diante do descumprimento de obrigações contratuais por parte da empregadora, nos termos do art. art. 483, d, da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento.” (g.n.)



    Como se nota, o provimento reclamado revela-se anterior à apreciação da ADPF 323, em 30.5.2022, paradigma cuja ementa encontra-se assim redigida:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 323, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 14-9-2022).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 67019 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-06-202).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 745/DF. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de reclamação, caso a decisão reclamada seja anterior a precedente vinculante. III – No caso em análise, especificamente para o agravante, esta Suprema Corte, em acórdão transitado em julgado, já firmou que não haveria direito à aposentadoria, nos termos pleiteados. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl 64554 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-06-2024).



    Para além da inadmissibilidade do pleito em virtude da anterioridade do ato reclamado, cumpre também mencionar a ausência de aderência estrita entre o julgado da Corte Trabalhista e a ADPF 323.



    Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se decisões monocráticas proferidas para situações semelhantes à presente: RCL 66704, da relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 01.04.2024; RCL 66702, de relatoria do Min Alexandre de Moraes, DJe 22.03.2024 e RCL 66030, de relatoria do Min André Mendonça, DJe 04.03.2024. 



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    E, neste caso, o acolhimento da pretensão do obreiro teve origem na compreensão de que o direito à complementação salarial emergiu do comportamento adotado pela ora reclamante, não de eventual ultratividade dos acordos coletivos de trabalho. É o que demonstra o seguinte trecho da decisão do TST no Ag-AIRR-821-60.2020.5.22.0003 (eDoc 10, pp. 107-109):



    “COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. NORMA COLETIVA



    Restou consignado ainda que “a empresa pagou a complementação salarial até novembro de 2016 e durante todo o ano de 2019, mesmo depois do afastamento por motivo de doença ocorrido em julho/2016, reconhecendo o direito do empregado ao recebimento de tal parcela” (fls. 320).



    [...]



    A toda evidência, a parte reclamada efetivamente não logrou demonstrar, analiticamente, as ofensas indicadas aos arts. 5º, II, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, 8º, § 3º, e 614, § 3º, ambos da CLT, e 114 do Código Civil, sobretudo porque o Tribunal Regional analisou a controvérsia sob a perspectiva da vedação à alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT), concluindo que, não obstante a previsão normativa, a reclamada permaneceu pagando o complemento salarial até o final de 2016, e durante todo o ano de 2019, sendo devida a incorporação do benefício ao contrato de trabalho. 



    Os julgados de fls. 419, que tratam da ultratividade das normas coletivas, desatendem ao disposto no art. 896, § 8º, da CLT, pois tratam de matéria não examinada no acórdão regional. 



    Da mesma forma, o aresto transcrito à fl. 421 afigura-se inespecífico, pois refere à premissa fática diversa, relativa à existência de limitação temporal expressa de benefício previsto em negociação coletiva. No presente caso, do quanto se extrai do acórdão regional, a determinação de incorporação do complemento decorreu de ato do empregador. Óbice da Súmula nº 296, I, do TST. 



    Inviável, portanto, a reforma da decisão agravada, que merece ser mantida.”



    Uma vez mais, é essencial que haja relação de pertinência estrita entre paradigma e paragonado para que a reclamação se torne viável, o que não ocorre na presente hipótese. 



    Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e os referidos paradigmas não devem ter sua aplicação extravasada para balizar decisão com fundamento diverso, sob de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma ve